Tribunal: STF
Processo: AP 2245
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela 2ª Vara das Execuções Criminais/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a MONICA GONÇALVES ARANGIO. (eDoc. 67)



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, a ré teria praticado a violação da área de inclusão, em 5/4/2024.



    A Defesa de MONICA GONÇALVES ARANGIO apresentou manifestação na qual alegou necessidade de socorrer uma amiga de sua mãe cadeirante. E ao deixá-la em segurança, pegou trânsito ao retornar a sua residência. (eDoc. 73). Além disso, apresentou declaração de Magaly Carvalho de Brito, informando que a ré, no dia 5/4/2024, foi lhe prestar auxílio, pois encontrava-se com crise de ansiedade, em decorrência de acidente de automobilístico que a deixou paraplégica. E também apresentou relatório médico confirmando a condição de Magaly Carvalho de Brito.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré violou a área de inclusão em 5/4/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois conforme apresentado, a violação na área de inclusão, se deu por necessidade de socorrer uma pessoa que estava sofrendo crise de ansiedade, e que ao retornar a sua residência, houve congestionamento de trânsito (eDoc. 73).



    No entanto, por terem sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta, ACOLHO a justificativa apresentada.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    INTIMEM-SE os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se a ré tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 31). 



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente